Tribunal: TJDFT
Processo: 0739988-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739988-75.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. ENTRADA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INAPLICABILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É legítima a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de flagrante delito, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 603.616/RO, Tema 280). 2. No caso, a denúncia anônima de tráfico, a fuga de suspeitos para o interior da residência e o abandono de mochila contendo substância entorpecente configuram situação concreta de flagrância, apta a justificar a diligência policial sem prévia autorização judicial. 3. A teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157 do CPP) não se aplica quando a prova impugnada deriva de diligência legítima e amparada por justa causa, inexistindo violação ao direito à inviolabilidade do domicílio. 4. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), em razão da expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como dos instrumentos típicos da traficância, mantém-se a condenação imposta na sentença. 5. A confissão parcial e contraditória, prestada com intuito de atenuar a responsabilidade penal e sem a admissão da mercância ilícita de entorpecentes, não enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. Aplicação da Súmula 630 do STJ. 6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. O recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 157, §1o, do Código de Processo Penal, asseverando que as provas obtidas são ilícitas por derivação, pois decorreram de ingresso domiciliar sem mandado judicial, sem justa causa e sem consentimento válido, ofendendo a inviolabilidade do domicílio. Aduz que a simples denúncia anônima não configura fundada suspeita para entrada forçada, e o consentimento alegado foi viciado por coação. Defende a aplicação da a teoria dos “frutos da árvore envenenada”, impondo a nulidade das provas e a sua absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada afronta ao artigo 157, §1o, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028